Tribunal: STF
Processo: MS 32720
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Interposição no advento do CPC/73. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Alteração da jurisprudência sobre a matéria de mérito da impetração. Alegação de violação da segurança jurídica, da boa fé e da irredutibilidade vencimental. Não ocorrência. Decisão do Tribunal de Contas da União. Ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria. Supressão de parcela remuneratória incorporada por decisão judicial transitada em julgado por alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum. Possibilidade. Ausência de violação dos princípios da separação dos poderes, da coisa julgada e da segurança jurídica. Agravo regimental não provido. 



    1. Não se admite a oposição de embargos declaratórios contra decisão monocrática. Precedentes.



    2. Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não há direito adquirido a regime jurídico referente à composição dos vencimentos de servidor público, podendo, destarte, a Corte de Contas da União concluir pela ilegalidade do ato de concessão de aposentadoria se a conclusão obtida, embora respeitando decisão judicial transitada em julgado, se fundamentar na alteração do substrato fático-jurídico em que proferido o decisum (tais como alteração do regime jurídico do vínculo ou reestruturação da carreira). 



    3. Agravo regimental não provido.